Tribunal: TJSP
Processo: 2241333-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano saúde. Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 7.568,60. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano saúde. Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 7.568,60. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Recurso não conhecido.